Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ACORDO DE PARCELAMENTO HOMOLOGADO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROCESSO PROCEDIMENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução fiscal em que o ente fazendário impugna decisão que, após audiência de conciliação com o comparecimento de herdeira, celebração de acordo de parcelamento, homologação judicial e suspensão do feito, chama o feito à ordem para excluir os herdeiros do polo passivo e determinar a indicação de administrador provisório do espólio, com a realização de nova citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, após o reconhecimento da citação pelo comparecimento espontâneo em audiência de conciliação e acordo de parcelamento homologado, o Juízo de origem pode, sem fato novo relevante, desconstituir o polo passivo e determinar nova citação de administrador provisório do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual prestigia a estabilidade e a coerência das decisões e preserva os atos processuais que atingem a sua finalidade, especialmente quando a própria atuação judicial gera confiança legítima nas partes quanto ao itinerário procedimental adotado, em atenção ao princípio da segurança jurídica.
4. O comparecimento espontâneo de herdeira em audiência de conciliação, com registro expresso de que a parte executada se considera citada e a celebração de acordo de parcelamento posteriormente homologado, evidencia que a citação cumpriu sua finalidade de cientificar a parte executada e possibilitar o exercício de defesa.
5. Nessas circunstâncias, forma-se preclusão pro judicato quanto à validade da citação, de modo que decisão posterior que, sem fato superveniente relevante, exclui herdeiros da demanda e impõe a realização de nova citação de administrador provisório do espólio configura retrocesso procedimental incompatível com a eficiência, a economia processual e a segurança jurídica do acordo já homologado.
6. Ainda que, em eventual aprimoramento formal da representação do espólio, se cogite de ajustes, deveria prevalecer a conservação dos efeitos dos atos processuais já praticados e chancelados judicialmente, com o reconhecimento definitivo da validade da citação e o prosseguimento da execução fiscal a partir da situação processual estabilizada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.